Tribunal: TJMT
Processo: 0022328-27.2014.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022328-27.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OZERINA VICTOR DE OLIVEIRA - CPF: 406.219.521-68 (EMBARGADO), CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA - CPF: 780.764.471-00 (ADVOGADO), HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.518.732/0062-88 (EMBARGANTE), DIEGO SABATELLO COZZE - CPF: 311.299.958-44 (ADVOGADO), MARCELO DE OLIVEIRA ELIAS - CPF: 014.162.397-74 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), TATYANA BOTELHO ANDRE - CPF: 313.792.018-37 (ADVOGADO), WALDEVINO FERREIRA CASSEANO DE SOUZA - CPF: 603.778.441-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – INOCORRENTES – PREQUESTIONAMENTO – EXIGÊNCIA A SER CUMPRIDA PELA PARTE E NÃO PELO JULGADOR –ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há falar em omissão quando todos os pedidos e teses foram apreciadas pelo julgador. 2. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/2015, art. 1.022), de rigor a rejeição os embargos de declaração, que foram interpostos com intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
2. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0022328-27.2014.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número – Classe 198 – CNJ – CUIABÁ/MT)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA contra o v. acórdão que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0022328-27.2014,

desproveu o recurso, mantendo a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais” (Proc. nº 0022328-27.2014.811.0041 - Código 888634), ajuizada contra a apelante, por OZERINA VICTOR DE OLIVEIRA, julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00, a ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, calculados de forma simples, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Diante da sucumbência recíproca, a sentença condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, na proporção de 50% para cada parte
(cf. ID. 41021974).

A embargante alega que o v. acórdão padece de omissão sobre o parâmetro e fundamento adotados para manutenção da elevada condenação em dano moral.

Pede, pois o acolhimento dos embargos, para que os vícios sejam sanados e a matéria prequestionada (cf. ID. 42256457).

O embargado contra-arrazoou o recurso com réplica às razões recursais e pugnando pela rejeição do recurso (cf. ID. 43569988).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

Des
. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargantes não demonstraram a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Conquanto a embargante alegue que o v. acórdão padece de omissão e contradição, os seguintes trechos do acórdão demonstram o contrario:

“(...)

No caso, como mencionado na sentença, os percalços enfrentados pela autora são inquestionáveis, uma vez que ela passou o ano inteiro suportando o mau funcionamento do veículo, levando-o reiteradas vezes para a concessionária para tentar buscar uma solução para o problema do veículo, a qual, só foi encontrada após o ajuizamento da ação, e a realização de perícia técnica sobre o produto.

É verdade que a simples falha na prestação de serviço não induz à automática conclusão de que o consumidor sofreu danos morais indenizáveis, sendo necessária observar caso a caso as peculiaridades da relação havida entre as partes para que se alcance justo desfecho decisório quanto à questão.

Parece-me inegável, porém, que, atualmente, pelo menos em terras brasileiras, existe relação de extrema dependência da maioria das pessoas com seus automóveis (particulares), seja pela agilidade/velocidade comum e exigida pelas atuais relações sociais, seja em razão da precariedade do transporte público ofertado à população em geral, de modo que, ainda que não necessariamente presumidos, os danos decorrentes de falhas dos serviços de concessionárias ou fabricantes são facilmente caracterizados como ensejadores do dever de indenizar por lesão extrapatrimonial, até porque o abalo emocional é praticamente ínsito à relação comercial e aos seus desdobramento na vida do consumidor.

Observando as particularidades que permeiam a lide, como o fato de o defeito ter ocorrido logo após aquisição do veículo, e só ter sido realmente solucionado após o ajuizamento da presente demanda, jamais poderia se admitir que a situação enfrentada pelo autor ficou apenas no plano do mero aborrecimento, de modo que mantenho a condenação da apelante ao pagamento de indenização por dano moral.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO. VÍCIO DE QUALIDADE. DECADÊNCIA. CAUSAS DE INTERRUPÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULAS 283 E 284/STF. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OPÇÕES ASSEGURADAS AO CONSUMIDOR. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 83/STJ. RESPONSABILIDADE PELA DEMORA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO(...)3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido. (...) (AgInt no AREsp 403.237/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 20/03/2017)

Em relação ao valor da indenização, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Na hipótese, o quantum indenizatório fixado em R$ 20.000,00 se revela razoável e ajustado às peculiaridades/circunstâncias do caso, já que, apesar de inegáveis os danos advindos da situação constrangedora e humilhante à qual a autora foi submetida, pelas diversas idas-e-vindas à oficina para reparos no veículo, em intervalos curto de tempo entre um reparo e outro, não há como desconsiderar que não pôde fazer uso do veículo entre cada lapso entre os reparos.

(...)”.

Constata-se, portanto, que o acórdão analisou e fundamentou a condenação da embargante ao pagamento de indenização por dano moral, portanto, não padece de quaisquer dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

A respeito do prequestionamento, a exigência deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo prequestionador, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios, com aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do mesmo Código, no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em decorrência da interposição protelatória do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020